Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731658-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MOYA PEREIRA EMBARGADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, JOSE BORGES BADARO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Adriana Moya Pereira (ID no 28505005, págs. 1-12) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 28177354, págs. 1-11). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO